Tribunal: TJSP
Processo: 1109911-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1109911-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SILVINA
RODRIGUES NASCIMENTO, é apelado/apelante ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
2
Apelação Cível n° 1109911-91.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Tonia Yuka Kôroku
Apelante/Apelado: Silvina Rodrigues Nascimento
Apelado/Apelante: Itaú Seguros S/A
Voto no 23254
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença
de parcial procedência.
Alegação do autor de que a ré debitou em sua conta bancária o
valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.
Seguradora ré que não demonstrou a regularidade da
contratação.

Dano moral. Não ocorrência.
Recursos desprovidos.
A r. sentença recorrida proferida a f. 172/175 destes autos
de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais, movida por SILVINA RODRIGUES NASCIMENTO
em relação a ITAÚ SEGUROS S/A, julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a ré: a) ao ressarcimento da quantia R$1.043,91,
valor cobrados em razão das apólices 010472245; 010472242;
011947016;
011947014;
013559713;
013559715,
com
correção
monetária desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
3
mês a contar da citação; b) a se abster de realizar cobranças na conta
corrente da autora relativas às apólices 013559715 e 013559713.
Reconhecida a sucumbência recíproca foi determinado que as partes
arcarão igualmente pelo pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários do patrono da autora em 10% do valor da
condenação e os do patrono da ré em 10% do proveito econômico
obtido.
Apelaram ambas as partes.
A autora, em seu apelo (f. 178/180), pleiteia a condenação
da ré no pagamento de indenização por danos morais e a modificação da
distribuição da sucumbência porque dois pedidos foram acolhidos.
A ré (f. 184/196) busca a reforma da r. sentença porque
demonstrado nos autos que os descontos são legítimos porque houve a
efetiva contratação dos seguros.
Preparada somente a apelação da ré (f. 197/198) por ser a
autora beneficiária da assistência judiciária. Contrarrazões da seguradora
ré (f. 202/208).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 03/12/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 177); a
apelação da autora, protocolada em 20/01/2020, e a da ré, protocolada
em 24/01/2020, são tempestivas.
A autora ingressou com a presente ação alegando que: a)
em 2016, sem fazer qualquer requerimento à ré, foi surpreendida ao
receber em sua residência duas apólices de seguro Itaú acidentes
pessoais, n. 010472242 e 010472245; b) foram realizados descontos
diretamente na conta corrente para o pagamento do prêmio; c) entrou em
contato com a ré para solicitar o cancelamento, mas não foi atendida; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
4
na agência nada foi resolvido; e) no ano seguinte, recebeu, novamente,
duas novas apólices n. 011947014 e 011947016; f) procurou a
seguradora mas ela não resolveu a situação e continuou efetuando os
descontos; g) em 2018 a seguradora enviou novamente para sua
residência duas apólices sem ter resolvido o problema; h) entrou em
contato com o serviço de atendimento da ré e mesmo assim a questão
não foi resolvida.
Pleiteou, por isso, o cancelamento das apólices e a
determinação para que a ré pare de efetuar os descontos em sua conta
bancária, a restituição em dobro do valor debitado (R$2.087,82) e
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos as
apólices e extratos de sua conta bancária (f. 10/37).
A seguradora ré, em sua contestação (f. 43/55) alegou
que: a) a contratação de dois seguros de acidentes pessoais foi regular;
b) a formalização dos produtos contratados é feita por meio de assinatura
eletrônica do cliente (senha pessoal e secreta).
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida de parcial
procedência do pedido.
A responsabilidade pelos vícios da contratação é da
seguradora ré.
Com a negativa da autora de que não houve contratação
do seguro, deveria a seguradora ter demonstrado que tomou todas as
cautelas necessárias a fim de verificar a sua regularidade.
A seguradora ré não trouxe aos autos nenhum documento
a demonstrar a contratação com assinatura da ré. Apenas alegou que a
contratação dos seguros se deu mediante a digitação de senha pessoal.
Prints de telas de sistema interno são insuficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
5
demonstrar a contratação porque produzidos unilateralmente.
É incabível a condenação da seguradora no pagamento
de indenização por danos morais.
A autora não comprovou que houve aborrecimentos
capazes de ensejar dano moral.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for comprovado que
houve tentativa em vão de solucionar a questão extrajudicialmente antes
da propositura da ação.
No caso, a autora juntou aos autos apenas o extrato da
conta bancária, mas não demonstrou, apesar de ter alegado na inicial,
que tentou por várias vezes a solução do problema, sem lograr êxito.
Ela alegou que por várias vezes telefonou e que a
situação não foi resolvida, mas não comprovou a alegação.
E a ré impugnou tal alegação aduzindo que a autora em
nenhum momento solicitou o cancelamento dos seguros de acidentes
pessoais em esfera administrativa, pois não consta nenhum protocolo de
atendimento neste sentido (f. 48).
Assim, essa alegação por ser controvertida, deveria ter
sido provada pela autora, que não a provou.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
6

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019).
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque
ausente prova de qualquer repercussão social do fato. REPETIÇÃO
EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA
EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Para a aplicação da
repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único,
do CDC, necessária a comprovação da má-fé do agente, o que não foi
demonstrado no caso. Precedente do C. STJ. Restituição de forma
simples. Decisão mantida. Necessidade de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002450-60.2019.8.26.0024;
Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista
Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais Situação
que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral, ausente
demonstração neste sentido Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109911-91.2018.8.26.0100 - Voto no 23254
7
Data de Registro: 17/10/2019)
A distribuição da sucumbência não deve ser alterada
porque a autora ficou vencida no que tange ao pedido de restituição em
dobro e de indenização por danos.
Majoro o percentual da verba honorária sucumbencial
fixada em favor do advogado de ambas as partes para 15% (art. 85, § 11,
do CPC/2015), observando ser a autora beneficiária da assistência
judiciária.
Recursos desprovidos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica